Tribunal: TJDFT
Processo: 0740042-69.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PENAL. CRIME DE AMEAÇA. DOLO ESPECÍFICO CARACTERIZADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO. CRIME FORMAL. CONDUTA SUFICIENTE PARA INTIMIDAR E OCASIONAR MEDO A VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, em face da sentença que o condenou como incurso no artigo 147, caput, do Código Penal, à pena de 1 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. Em seu recurso, o réu pleiteia sua absolvição por atipicidade da conduta.
II. Recurso próprio e tempestivo (ID 13271516). Contrarrazões (ID 13271522). Parecer ministerial pelo não provimento do recurso (ID 13699791).
III. Narra a denúncia que, no dia 3 de julho de 2018, por volta das 16h00, no SHCS, CLS 309, Bloco C, Lote 23, Brasília/DF, o denunciado, de forma consciente e voluntária, ameaçou a vítima de causar-lhe mal injusto e grave. Nas condições de tempo e local suso mencionadas, o réu entrou na loja onde a mesma trabalhava e, bastante exaltado, perguntou se ela havia chutado a mulher dele. A vítima, então, explicou o mal entendido, momento em que o réu ameaçou-a nos seguintes termos: “Eu deveria chutar você (...) eu vou bater em você, sua Patricinha de merda (...) mano, eu vou bater em você”. Ato contínuo, o réu saiu do local dizendo: “Vocês vão ver” (ID 13271431).
IV. O crime de ameaça é formal, portanto não depende de resultado naturalístico, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar um mal injusto e grave. Nesse sentido: (Acórdão n. 1170167, 20150610152220APJ, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 14/05/2019, Publicado no DJE: 16/05/2019. Pág.: 3755/3757).
V. A materialidade restou comprovada pelos documentos acostados (ID 13271432 e 13271434). A autoria também ficou comprovada pelas declarações da vítima e da testemunha presencial (Eric) na delegacia, ratificadas em Juízo (IDs 13271434, 13271487, 13271489, 13271490, 13271492, 13271495 e 13271497), onde afirmaram que Leandro realmente ameaçou a vítima nos termos descritos na denúncia, contrariando a versão apresentada por ele e por sua namorada.
VI. Portanto, não prospera o pedido de absolvição do apelante, isso porque foge ao razoável quando o conjunto probatório é farto e coeso apontando em direção oposta.
VII. Assim, restou devidamente comprovado o dolo do recorrente, bem como a existência do fato criminoso, tipificado no artigo 147 do Código Penal, praticado pelo denunciado e o decreto condenatório proferido teve o adequado embasamento, não havendo de se falar em absolvição.
VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.